Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. art. 969 do cpc. competência. concessão de efeito suspensivo por via transversa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). O citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.
2. Ocorre que, ao condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juiz da execução acabou por conceder, por via transversa, o efeito suspensivo que fora negado pelo juiz natural para decidir a matéria na rescisória. O citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.